Tribunal: TJDFT
Processo: 0738173-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.

1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.358.837/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 961), fixou a orientação de que é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que esta não seja extinta.

2. A exclusão do excipiente do polo passivo faz com que a extinção da execução fiscal se opere em relação a ele. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução, ainda que parcialmente, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

3. É inestimável o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional quando a exceção de pré-executividade visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar a quantia executada, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

4. Agravo de instrumento provido.